Tribunal: TJDFT
Processo: 0729328-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729328-27.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MÁRCIO DIAS GUIMARÃES RECORRIDO: LORENA ALVES DACIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO. SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMA EFICAZ. NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PROVA MALICIOSA. CARACTERIZAÇÃO. MULTA DEVIDA. QUANTIFICAÇÃO DOS HONORÁRIOS. TABELA DA OAB. INAPLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 O conjunto das provas dos autos demonstram que a apelada autora não prestou os serviços de forma eficaz. 2. O apelante/réu tentou induzir o magistrado a quo em erro, ao apresentar a sua prova de modo conveniente e malicioso para que fosse possível demonstrar suas razões de fato, sendo cabível, portanto, a multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81, do Código de Processo Civil. 3. De acordo com o artigo 2o, da Resolução no 04/2015 da OAB, a Tabela fixa honorários mínimos na contratação dos serviços, devendo ser levada em consideração a maior ou a menor complexidade da causa, o trabalho e o tempo necessários, a importância do interesse econômico e os conhecimentos do advogado, sua experiência e seu conceito como profissional e a condição econômica do cliente. 4.Consoante jurisprudência consolidada do STJ, a cláusula contida no Estatuto da OAB não deve ser aplicada de forma automática, sem considerar as circunstâncias específicas do caso concreto, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Isso porque a tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB constitui mero parâmetro para o arbitramento judicial dos honorários advocatícios, quando não houver prévio ajuste. 5.Sem que haja prévio ajuste pelo menos quanto ao modelo de arbitramento dos honorários, não há que se falar em utilização da tabela da OAB, porque isso implicaria em violação aos princípios da boa-fé, da equidade e da informação. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O recorrente, sem indicar os dispositivos legais que teriam sido objeto da interpretação divergente, sustenta que o termo inicial de aplicação da correção monetária deve ser a data do redimensionamento da verba, bem como que dos juros de mora deve ser o trânsito em julgado. No aspecto, colaciona ementas de julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A ausência de indicação dos artigos tidos por vulnerados ou que tiveram a interpretação divergente não permite verificar se a legislação federal infraconstitucional ficou, ou não, malferida, sendo de rigor a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.098.663/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento quanto à invocada divergência interpretativa, porquanto “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.078.398/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010